Tribunal: TJDFT
Processo: 0742278-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INDEFERIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva.
2. A natureza e a elevada quantidade de droga (quase meio quilo de cocaína) e apreensão de um carregador de pistola 9mm com capacidade para dezessete munições, aliadas à reincidência do paciente em crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, demonstram a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do paciente e a sua reiteração criminosa, indicando que sua liberdade oferece risco à ordem pública e que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes.
3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova idônea do preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, nos termos do parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal.
4. Na espécie, apesar de a documentação juntada indicar que o paciente possui um filho de onze anos, não deve ser acolhido o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, uma vez que a criança pode ficar sob os cuidados da mãe e/ou dos avós, com os quais, segundo o paciente, reside. Assim, não está comprovada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados do filho, não estando presentes, portanto, os requisitos dos artigos 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.
5. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e indeferiu a sua substituição por prisão domiciliar.